Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-21.2016.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016548-21.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DIMENSAO INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.115.508/0001-11 (APELADO), JOAO SALIM DALE VEDOVE JACOBS - CPF: 209.920.259-15 (APELADO), LUCAS PEREZ ECHEIMBERG - CPF: 433.805.928-11 (ADVOGADO), DORAIR CASTRO ALEXANDRIA JACOBS - CPF: 188.253.979-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da execução fiscal n. 1016548-21.2016.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, combinado com os arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao reconhecer que o crédito tributário exigido é inferior a 160 UPF/MT.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode extinguir de ofício a execução fiscal quando o crédito tributário for inferior a 160 UPF/MT, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, mesmo sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual n. 10.496/2017 estabelece, em seus arts. 2º e 5º, que a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada, mediante avaliação de critérios de conveniência e oportunidade, a não ajuizar ou desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a 160 UPF/MT, configurando-se ato discricionário da Administração Pública.

4. A manifestação da Fazenda Pública estadual é condição indispensável para a extinção da execução fiscal com base na referida norma.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece, de forma reiterada, que a extinção de execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 depende de requerimento da Procuradoria-Geral do Estado, sendo vedada a decretação de ofício.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção de execução fiscal fundada na Lei Estadual n. 10.496/2017, por tratar de crédito tributário de pequeno valor, depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, sendo vedada sua decretação de ofício pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual/MT n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap n. 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira, j. 07.08.2025; TJMT, Ap n. 0000248-05.2012.8.11.0085, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 27.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal n. 1016548-21.2016.8.11.0041, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, combinado com os arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, ao reconhecer que o crédito tributário exigido é inferior a 160 UPF/MT.

Nas razões recursais
, o apelante alega que a aplicação da Lei Estadual 10.496/2017 é facultativa, não podendo o juízo impor a extinção da execução sem manifestação da Procuradoria-Geral do Estado sobre a viabilidade da desistência.

Sustenta, ainda, que os créditos executados ultrapassam o limite legal de 160 UPFs, sendo indevida a extinção do feito com base no mencionado diploma legal. Ao final, requer a reforma da sentença, para o prosseguimento da execução fiscal (Id 313377387).

Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões
.

Desnecessária a intervenção Ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, sem prévia manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.

O apelante sustenta que a norma em questão atribui mera faculdade à Fazenda Pública para desistir das execuções fiscais de pequeno valor, sendo imprescindível a manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado quanto à conveniência e oportunidade da medida.

Com razão.

Inicialmente, destaco que a controvérsia dos autos decorre essencialmente de interpretação jurídica sobre o alcance e a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017.

A legislação em apreço estabelece que:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.

(...)

Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º.

Parágrafo único A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual”.

Na leitura dos dispositivos acima, resta evidente que, nas hipóteses em que o valor discutido na execução fiscal seja inferior a 160 UPF/MT, a possibilidade de desistência da execução fiscal está condicionada à manifestação discricionária da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a oportunidade e conveniência da medida, com base nos critérios definidos na legislação.

Trata-se, pois, de faculdade atribuída exclusivamente ao ente público exequente, não sendo possível sua aplicação de ofício pelo Poder Judiciário. A ausência de provocação expressa da Fazenda Pública estadual inviabiliza a extinção da execução com fundamento na referida norma.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR ABAIXO DE 160 UPF/MT. LEI ESTADUAL 10.496/2017. PODER DISCRICIONÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, facultando à Fazenda Pública a desistência do ajuizamento de ação ou ainda no curso do processo quando se tratar de valor inferior a 160 UPF/MT.

4. A desistência ou o pedido de extinção dos autos com fundamento no valor abaixo de 160 UPF constitui poder discricionário da Fazenda Pública.

5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabe ao juízo extinguir de ofício execução fiscal por ausência de interesse de agir em razão do valor da causa, quando a legislação específica apenas faculta ao ente público o não ajuizamento ou desistência das ações de cobrança".”

(N.U 0050412-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.8.2025). (Destaquei).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. LEI ESTADUAL N. 10.496/2017. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE EXCLUSIVA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção de execuções fiscais de pequeno valor constitui faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, não podendo ser determinada de ofício pelo Poder Judiciário, conforme reiterada jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4. A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Fazenda Pública a não ajuizar execuções ou a desistir da cobrança de créditos inferiores a 160 UPF/MT, mas não confere ao Judiciário prerrogativa para extingui-las sem requerimento da parte interessada.

5. A jurisprudência estadual e a Súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça vedam a extinção de execuções fiscais de ofício, reforçando a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica e da previsibilidade das relações jurídicas no âmbito da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A extinção de execução fiscal referente a crédito tributário de pequeno valor é faculdade exclusiva da Fazenda Pública estadual, como previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017, sendo vedada sua decretação de ofício pelo Poder Judiciário.

(N.U 0000248-05.2012.8.11.0085, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2025)”

Diante do exposto, observa-se que a extinção da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017 exige manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, a quem compete avaliar a conveniência e oportunidade da medida. Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária, cuja iniciativa deve partir da própria Fazenda Pública, não sendo admissível a extinção de ofício pelo juízo.

O exercício da faculdade prevista nos arts. 2º e 5º da norma estadual configura típico ato administrativo discricionário, cuja análise de conveniência e oportunidade compete exclusivamente à Fazenda Pública Estadual, não cabendo ao Poder Judiciário substituir-se à Administração nesse juízo de mérito.

Por fim, o valor da execução fiscal (R$ 38.163,38) supera o limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ n. 547/2024, parâmetro adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral para caracterizar execuções de pequeno valor, de modo que não se mostra adequado aplicar ao presente feito os mesmos critérios previstos para cobranças fiscais de reduzido montante, especialmente diante do relevante interesse público envolvido na recuperação de créditos de maior expressão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença e determinar
o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025